Tribunal: STF
Processo: ARE 1366678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MARIA BENEDITA FATIMA RIBEIRO e por LUIZ ANTONIO MENARDI contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.



    Os apelos extremos de MARIA BENEDITA FATIMA RIBEIRO e LUIZ ANTONIO MENARDI foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL - PROCESSO PENAL - ARTIGO 1°, INCISO 1, DA LEI N° 8.137/1990 - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOLO COMPROVADO - DOSIMETRIA DA PENA - RECURSO DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1 - As condições físicas da corre MARIA BENEDITA FATIMA RIBEIRO, que estaria padecendo de grave enfermidade, poderão ser consideradas em eventual execução da pena, não se mostrando aptas a influir no Juízo de conhecimento, eis que não há elementos de prova que demonstrem que teriam influenciado de forma determinante para o comportamento típico a ela imputado. 



    2 - A autoria e a materialidade do delito restaram amplamente comprovadas através dos procedimentos investigatórios criminais em apenso, especialmente pelas representações fiscais para fins penais (fls. 05/512 dos autos 0684/2006 em apenso e fis. 05/724 dos autos 670/2006 em apenso), dos depoimentos e interrogatórios prestados tanto na fase inquisitorial (fls. 23/24, 30/31, 71/72, 84/85) quanto em Juízo (fls. 1.042, 1071, 1.086, 1.108, 1.152), das declarações retificadoras de IRPF (fls. 42/56 e 95/101), da relação de contribuintes que teriam se utilizado dos recibos emitidos pelos Apelantes (fls. 123/126), das cópias dos procedimentos fiscais lavrados em face dos contribuintes que utilizaram os referidos recibos sem que comprovassem a efetiva prestação do serviço (fls. 366/948 dos presentes autos e fls. 550/1.294 dos autos 0001970- 88.2006.403.6116 em apenso), das súmulas administrativas de documentação tributariamente ineficaz (fls. 08/18 do apenso 1, registro 15-0684 e fls. 08/19 do apenso 1, registro 15-0670/2006) dos oficios emitidos pelo Conselho Regional de Psicologia (fis. 48 do apenso 15-0684) e pela Prefeitura do Município de Assis (fis. 50 do apenso 15-0684), ambos atestando que a Apelante Maria Benedita Fátima Ribeiro não estaria exercendo regularmente a profissão no período em que foram emitidos os recibos que deram origem à presente ação penal. 



    2 - A emissão dos recibos por parte dos Apelantes é fato incontroverso nos autos, não tendo sido objeto de questionamento pelos Apelantes, sendo certo que, como afirmaram os próprios réus, o preenchimento dos recibos de ambos os Apelantes seria feito pelo corréu LUIZ ANTONIO MENARDI, tendo a corré MARIA BENEDITA FÁTIMA RIBEIRO assinado aqueles que seriam de sua competência, restando, portanto, bem comprovada a autoria do delito. 



    3 - O extenso número de recibos emitidos pelos apelantes (colacionados aos autos em apenso - inquéritos 15-0670/2006 e 15- 0684/2006) considerados em conjunto com as súmulas administrativas de documentação tributariamente ineficaz e especialmente pelas cópias dos procedimentos fiscais e autos de infração lavrados em face dos contribuintes que utilizaram os referidos recibos e não comprovaram a efetiva prestação do serviço e seu pagamento, demonstram claramente a materialidade do delito. 



    4 - Segundo informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Assis e pelo Conselho Regional de Psicologia, a coné MARIA BENEDITA FATIMA RIBEIRO sequer estaria exercendo seu oficio no período em que os recibos foram emitidos, sendo certo que a própria apelante, perante a autoridade policial, teria afirmado que os recibos por ela emitidos seriam em parte decorrentes da real prestação dos serviços e, em outros casos, teriam sido emitidos em favor de terceiros, de forma gratuita ou onerosa, sem que os serviços houvesse sido prestados (fls. 23/24).



     5 - No que tange às alegações de que os apelantes não teriam praticado fato típico, eis que a utilização dos recibos teria sido realizada por terceiros, tal afirmação não afasta a responsabilidade dos apelantes, uma vez que a emissão e o fornecimento de recibos que não refletem a efetiva prestação do serviço, por si só, já configuraria a prática do delito de falsidade ideológica, pratica delituosa que, entretanto, restou absorvida, eis que se mostrou elemento essencial para a prática do delito de sonegação fiscal pelos terceiros beneficiados pelos recibos, sendo certo que, nos termos do artigo 29, do Código Penal, "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade" dessa forma os apelantes deverão ser responsabilizados pelo delito de sonegação fiscal. 



    6 - A emissão dos recibos de tratamentos odontológicos ou psicológicos que não refletem a efetiva prestação dos serviços e a consequente despesa têm como finalidade precípua o indevido abatimento de valores devidos a título de imposto de renda pessoa fisica, do que se pode inferir claramente o dolo direto dos Apelantes para aderir a conduta dos sonegadores.



     7 - E ainda que assim não fosse, apenas a título de argumentação, mesmo que se considerasse a versão apresentada pelos réus, que pugnaram pela inexistência do dolo direto, versão que, ademais, se mostra dissociada do conjunto probatório produzido, não há qualquer eiva de dúvidas que os réus agiram, no mínimo, com o dolo eventual, aceitando a efetiva ocorrência da prática do delito de sonegação fiscal através dos recibos ideologicamente falsos ou inexatos por eles fornecidos. 



    8 - Tampouco merecem acolhida as alegações de que a Apelante Maria Benedita Fátima Ribeiro teria agido sob a excludente de culpabilidade decorrente da obediência hierárquica (artigo 22, do Código Penal), seja porque referida excludente trata de ordem não manifestamente ilegal preferida por superior hierárquico, sob o regime jurídico de direito público (ACR 01021734319954036181, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, TRF3 - QUINTA TURMA - IA. SEÇÃO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/05/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.), seja porque a defesa não trouxe qualquer elemento de prova que demonstrasse a inexistência da vontade livre e consciente da ré para a emissão dos recibos que não correspondiam à efetiva prestação de serviços, ainda que os mesmos houvessem sido preenchidos por seu marido para sua posterior assinatura. 



    9 - No que tange à retificação das declarações de imposto de renda pessoa fisica, realizada por diversos contribuintes com o fim de excluir os recibos dos apelantes de suas deduções, o que inclusive demonstra a inocorrência da prestação dos serviços, tais fatos foram considerados pela Receita Federal do Brasil, eis que a materialidade do delito praticado pelos apelantes somente foi embasada na conduta dos diversos contribuintes que não retificaram as suas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física e não comprovaram a real prestação dos serviços. 



    10 - Com efeito, ainda que tenham ocorrido diversas retificações de declarações de imposto de renda pessoa fisica, logo após a intimação dos contribuintes para que comprovassem a efetiva prestação do serviço atestado nos recibos emitidos pelos réus, os diversos Autos de Infração que ensejaram a presente ação penal referem-se a contribuintes diversos (fis. 3661948), os quais não realizaram a citada retificação e foram autuados pela Receita Federal do Brasil, com a constituição do crédito tributário em seu desfavor, do que pode afirmar a efetiva ocorrência da supressão de tributos em decorrência da conduta dos réus. Por fim, nos termos do artigo 156, do Código de processo Penal, a prova do efetivo pagamento dos valores devidos por parte de todos os contribuintes autuados nos presentes autos caberia à defesa, que não se desincumbiu do referido ônus. 



    11 - Os apelantes foram condenados pela prática do delito descrito no artigo 1°, inciso IV, da Lei 8.137/90, combinado com o artigo 71, do Código Penal, devendo as circunstâncias judiciais ser consideradas em relação ao delito objeto da condenação. 



    12 - Recursos parcialmente providos.”



    Opostos os embargos de declaração por LUIZ ANTONIO MENARDI e por MARIA BENEDITA FATIMA RIBEIRO, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de LUIZ ANTONIO MENARDI e de MARIA BENEDITA FATIMA RIBEIRO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de MARIA BENEDITA FATIMA RIBEIRO e de LUIZ ANTONIO MENARDI, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão dos recursos extraordinários está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço dos recursos quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente